Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009322-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OTAVIANO BRANDAO LIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16402764, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir o destaque dos honorários contratuais. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, expeça-se alvará em favor do credor OTAVIANO BRANDÃO LIRA para levantamento do valor depositado conforme comprovante de ID 23084328. Feito o levantamento da referida quantia, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de ID 14570674. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto